Tribunal: TJMT
Processo: 0005016-64.2015.8.11.0021
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005016-64.2015.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[WEBERSON CASIANO SILVEIRA - CPF: 019.201.121-97 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ADRIANA BATISTA DOS REIS (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (DUAS VEZES) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO POR FRAGILIDADE PROBATÓRIA
– 1.1) INVIABILIDADE PARA UM DOS CRIMES – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS – TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS MILITARES RATIFICADOS EM JUÍZO – CIRCUNSTÂNCIAS QUE AUTORIZAM A CONCLUSÃO QUANTO O ENVOLVIMENTO DA APELANTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – 1.2) POSSIBILIDADE PARA O OUTRO CRIME - FRAGILIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO - INCERTEZA QUANTO À AUTORIA.
IN DUBIO PRO REO
- 2)
APLICAÇÃO DO ART. 33, §4.o, DA LEI N.o 11.343/06
– IMPOSSIBILIDADE

– REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) Pleito absolutório por fragilidade probatória:

1.1) É inviável cogitar a absolvição de um dos crimes de tráfico de drogas quando os testemunhos dos policiais militares e as circunstâncias do flagrante demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita, pois, tais depoimentos são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pela agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. (Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR do TJMT).

1.2) Por sua vez, as provas judiciais mostram-se frágeis acerca da ocorrência do segundo crime de tráfico de drogas, razão pela qual a absolvição deve ser decretada, sob pena de violação ao Princípio do
In Dubio Pro Reo.

2) Viável a utilização ações penais em curso para formação da convicção de que a ré se dedica às atividades criminosas, tudo para afastar o benefício legal previsto no artigo 33, §4.o, da Lei n.o 11.343/06. Precedente do STJ e Enunciado Orientativo n.o 52 da TCCR do TJMT.

3) Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Adriana Batista dos Reis,
visando reformar a sentença proferida nos autos n 0005016-64.2015.8.11.0021 – código 104590, pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Água Boa/MT, que a condenou pela prática do delito tipificado no artigo
33,
caput,
da Lei no 11.343/06
, (
por duas vezes), c/c art. 69, do Código Penal,
à pena de 10 (dez) anos de reclusão a ser cumprida em regime fechado e ao pagamento de 1000 (mil) dias-multa, unitariamente arbitrados na mínima fração legal.

Inconformada, a defesa postula a
absolvição
do apelante, com fulcro no art. 386, VII do CPP, por entender que inexiste substrato probatório apto a manter referido édito condenatório. Subsidiariamente pugna pela
incidência da redutora do art. 33, §4o, da Lei 11.343./06,
ao argumento de que o apelante preenche todos os requisitos para concessão de tal benesse

e pela seja
substituição do concurso material pela continuidade delitiva
prevista no art. 71,
caput
do Código Penal, porquanto, vez que os fatos se deram no mesmo contexto de tempo, lugar e maneira de execução (id. 35343497).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo
desprovimento
do recurso (id. 35343497), entendimento perfilhado também pela d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Siger Tutiya (id. 40323495).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020